Tribunal: TJDFT
Processo: 0715566-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715566-78.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ROSEMARINA CONCEICAO PEREIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO ROSEMARINA CONCEIÇÃO PEREIRA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão proferida na ação de reparação de danos materiais que move contra o BANCO DO BRASIL S/A, in verbis: “Cuida-se de ação de indenização por danos materiais, na qual a autora afirma que o valor recebido a título de PASEP é muito baixo, no importe de R$ 751,36. Afirma que o valor ali disponível não foi corrigido com o tempo. Sustenta que houve má gestão do valor, pois não houve a atualização devida. Afirma que teria direito a receber a quantia de R$ 4.992,01, pretendendo a condenação do réu no respectivo pagamento, com juros a contar da citação e correção monetária sobre as parcelas devidas. Em contestação, suscita preliminar de ilegitimidade passiva, por ser mero administrador do programa, indicando a União como parte que seria legítima para a ação. Suscita a incompetência absoluta deste juízo. Suscita ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão, a qual deve ser contada do último crédito na conta do PASEP, como previsto no art. 1o do Decreto no20910/32 e fixado no julgamento do Recurso Repetitivo no 1.205.277 do STJ. Considerando que o último depósito se deu em 1989, a pretensão da autora se encontra prescrita desde 1994. De forma sucessiva, pretende aplicação do prazo quinquenal para as prestações que se venceram cinco anos antes do ajuizamento da ação, conforme art. 3o do Decreto 20910/32 e Súmula 85 do STJ. Impugna o pedido de gratuidade de justiça. No mérito, alega que que houve distribuição e cotas entre 1971 e 1988, após o que não houve mais distribuição de quotas, apenas a atualização monetária dos valores. Afirma que a autora recebeu todos os rendimentos por meio de atualizações anuais via folha de pagamento, desde 1999 a 2017, sendo que em 2017 houve o pagamento do saldo principal. Sustenta que o método de atualização do PASEP é o TJLP e os juros são de 3% ao ano, e não o IPCA como pretende a autora. A autora apresentou réplica. É o relatório do necessário. Decido. O réu suscita preliminar de incompetência da Justiça Comum, sob o fundamento que competente seria a Justiça Federal, já que o responsável pelas correções dos valores depositados em conta PASEP é a união, figurando o Banco do Brasil como mero gestor, o qual seria também parte ilegítima. Com efeito, o art. 5o da Lei Complementar no 8/1970, estabelece que a responsabilidade pela administração dos depósitos do PASEP efetuados em favor dos servidores da União é da instituição financeira. No caso, a pretensão da autora se refere à correção monetária que incidiu sobre os valores depositados, como se vê no ID 52441697 - Pág. 14, onde o autor alega que “Dessa forma, esclarece-se que os desfalques referidos na presente petição se limitam em não terem sido aplicados os índices de correção e juros de mora que a parte autora entende como devidos” (grifei). Malgrado o autor negue que sua pretensão se refere à correção monetária, a sua causa de pedir demonstra claramente que pretende a atualização monetária por outros índices diversos dos aplicados. Significa dizer que a pretensão do autor, no que se refere à correção monetária, deveria ser endereçada à União Federal, a qual é o ente que responde pelos atos do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, órgão vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, conforme estabelece o Decreto no 1.608/1995 e art. 4o do Decreto no 9.978/2019. Considerando que o autor também alega que houve retiradas ilícitas de sua conta por parte do requerido quanto aos saldos, este é legítimo para figurar no polo passivo da demanda. Contudo, este juízo não é competente para o processo e julgamento do feito, haja vista a necessidade de inclusão da UNIÃO FEDERAL no polo passivo da demanda, a fim de responder à pretensão da correção monetária sobre os valores depositados. Assim, DECLINO DA COMPETÊNCIA para uma das egrégias Varas da Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal, com as nossas homenagens. Remetam-se os autos.” A decisão que versa sobre competência não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. No entanto, constata-se a urgência no exame da matéria, o que torna admissível a interposição do presente recurso, consoante tese fixada pelo e. STJ no julgamento repetitivo do REsp 1704520/MT. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. A agravante-autora questiona débitos lançados em sua conta de Pasep e atribui a responsabilidade pelo dano ao Banco do Brasil, que é o administrador das contas. Não há questionamento de conduta que envolva órgão da União, tal como o Conselho Diretor do Pasep. O Banco do Brasil S/A é uma sociedade de economia mista, integrante da administração indireta, e demandas envolvendo seus interesses não atraem a competência da Justiça Federal. Logo, a competência para processar e julgar a presente ação é da Justiça do Distrito Federal. Nesse sentido, a jurisprudência deste e. TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. DEPÓSITOS PASEP. MILITAR. TRANSFERÊNCIA À RESERVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES FIXADOS PELO CONSELHO DO FUNDO PIS/PASEP. COMPETÊNCIA DO BANCO DO BRASIL S.A. PARA APLICAR O CRÉDITO NA CONTA INDIVIDUAL DO BENEFICIÁRIO. (...) Segundo dispõe a Súmula 42 do c. STJ, "Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento". O cerne dos autos reside na alegação de má gestão da entidade bancária na administração dos recursos advindos do PASEP, bem assim, aplicação dos rendimentos devidos. Logo, o Banco do Brasil S.A. é parte legítima no feito. Depreende-se da legislação de regência sobre o tema (LC no 08/1970; Decreto no 4.751/2003; Lei no 9.365/1996), que as atualizações monetárias são realizadas a cada ano mediante as diretrizes estabelecidas pelo Conselho do Fundo PIS-PASEP, sendo de responsabilidade do Banco do Brasil S.A. creditar nas contas individuais dos beneficiários do PASEP, as parcelas e benefícios decorrentes de correção monetária, juros e resultado líquido adicional. Com efeito, in casu, estando clarificada a inaplicabilidade da correção monetária, sem que a instituição financeira tenha se desincumbido do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a restituição dos valores devidos é medida que se impõe.” (Acórdão n.1164060, 07308993820188070001, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/04/2019, Publicado no DJE: 15/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. – G.N.) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO E CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. JULGAMENTO DO MÉRITO NA FORMA DO ART. 1.013, § 3o, IV, DO CPC. CONTA INDIVIDUAL. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL. REPARAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. (...) 3. De acordo com a jurisprudência dominante do col. Superior Tribunal de Justiça, inclusive sustentada em súmula, afasta-se a objeção a respeito da competência da Justiça Estadual para processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP. 4. Alegado sucessivas retiradas indevidas, é notória a pertinência subjetiva para a causa da instituição bancária depositária dos valores na conta vinculada ao PASEP. (...)” (Acórdão n.1179954, 07002806820188070020, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/06/2019, Publicado no PJe: 01/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. – G.N.) Assim, está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. O risco de dano grave também está presente, ante a iminência de remessa dos autos à Justiça Federal. Isso posto, defiro efeito suspensivo. Intime-se o agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 10 de junho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora